Tribunal: TJPA
Processo: 0810381-50.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810381-50.2019.8.14.0051

APELANTE: MARIA JACINTA SARMENTO MATOS

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS
. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO E DE DEPÓSITO OU SAQUE. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CARACTERIZADO. ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS DE MORA. DANO MATERIAL. TERMO INICIAL. RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL. INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA N. 54 DO STJ. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO AGRAVO.

1. Não havendo a juntada de documentos comprobatórios da relação contratual impugnada de forma satisfatória, de acordo com as formalidades legais exigidas para a contratação e de comprovantes de depósito ou saque a favor da consumidora, que correspondam ao contrato questionado na lide, depreende-se que se trata de uma cobrança indevida.

2. O consumidor cobrado em quantia indevida também tem direito à restituição dobrada do que pagou, acrescido de correção monetária e juros legais, conforme disposto no
art.
42
,
parágrafo único
, do
CDC
,
independentemente da comprovação de má-fé.

3. O desconto indevido realizado em benefício previdenciário de aposentado, por empréstimo consignado não contratado, atinge verba de natureza alimentar, comprometendo, portanto, o sustento do consumidor, o que ultrapassa o mero aborrecimento decorrente dos embates da vida cotidiana, configurando os danos morais reclamados. Não existindo um critério objetivo e matemático para o arbitramento de dano moral, cabe ao magistrado a tarefa de decidir qual a justa e razoável recompensa pelo dano sofrido, devendo ser arbitrado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e com a jurisprudência da Corte.

4. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
MARIA JACINTA SARMENTO MATOS
, tendo como apelado
ITAU UNIBAMCO S/A.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 11 de junho de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL interposto por
BANCO ITAU UNIBANCO S/A
, em face da decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação da autora, reformando a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Santarém que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS
movida contra si por
MARIA JACINTA SARMENTO MATOS
.

Em suas razões (id. 17716184), o agravante
reafirma as alegações de licitude do contrato firmado entre as partes, com plena anuência digital da agravada, o recebimento do crédito em conta, a ilegitimidade no recebimento em dobro em seu favor,
a improcedência da repetição do indébito, inexistência de danos morais e materiais indenizáveis.

Sem contrarrazões – id. 18394542.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno.

Reforço aqui, na esteira do parecer ministerial, a motivação apontada na decisão impugnada que reformou a sentença proferida pelo Juízo a quo, para condenar o ora agravante na indenização pelos danos morais e materiais sofridos pela agravada.

Veja-se que nas ações declaratórias de inexistência de relação jurídica incumbe ao réu comprovar a existência do contrato que o autor nega ter celebrado, já que a este não é possível produzir prova de fato negativo.

Além disso, no caso concreto, aplica-se a inversão do ônus da prova em função do art. 6º, VIII do CDC, por se tratar de relação consumerista, sendo a parte autora hipossuficiente, já que a Súmula
nº 297, do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

Súmula 297 - O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Após análise dos documentos juntados aos autos, constata-se que a instituição financeira não comprovou de forma plena e inconteste a celebração do contrato impugnado, pois restringiu-se a juntar
prints
de tela que supostamente provariam a contratação, mas que não se prestam para tal desiderato.

Veja-se que o id. 9017523 se refere a terceira pessoa que não a autora, e não há nos autos outras provas que confirmem que foi a autora que contratou o serviço alegado pelo agravante, como imagens de câmeras de segurança etc
,
o que demonstra a precariedade da prova apresentada, até porque, se há fraude, dificilmente a autora teria meios para provar o fato negativo, ao contrário do banco agravante.

Assim, uma vez considerado que a regularidade da operação impugnada não foi bem demonstrada pelo banco recorrente, a quem tocava o encargo probatório, não há dúvida de que o dever atinente à segurança restou falho e, em razão disso, a responsabilização a que alude a norma consumerista (artigo 14, do CDC) deve recair sobre a instituição financeira.

Ademais, sobre fraude para a obtenção de serviços bancários, é certo que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Dessa forma, resta cristalina a responsabilidade exclusiva do banco para com a ocorrência da referida fraude, posto que a agravada não pode ter descontos em seus proventos advindos de contrato cujos valores não anuiu e não recebeu.

Quanto ao pleito do não cabimento de repetição em dobro do indébito, reforço que não merece provimento, pois o art. 42, parágrafo único, do CDC, determina que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

No caso dos autos, a forma dobrada da devolução se impõe, pois tendo havido a cobrança de dívida sem a prévia comprovação do negócio jurídico que lhe deu causa, patente se torna a má-fé dos prepostos do banco.

No que tange aos danos morais, encontra-se pacificado o entendimento de que o que tem que ser provado é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual:
“não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil”
(REsp 318099/SP – 3
a
T. – Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, entendo que o valor a título de danos morais – R$-5.000,00, não vai enriquecer a autora/agravada e é suportável pelo agravante, cumprindo a finalidade pedagógica a que se propõe.

Além disso, está dentro do padrão praticado por esta E. Corte.

Por tais motivos é que mantenho a decisão agravada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a decisão monocrática impugnada.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 18/06/2024